Tribunal: TJSP
Processo: 1500796-64.2023.8.26.0630
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de Drogas. Pleito Defensivo. Nulidade da ação da guarda municipal por ilegalidade. Inocorrência. Abordagem legitimada em fundada suspeita. Hipótese de flagrante – situação que não se caracteriza como exercício de polícia judiciária ou investigativa – legitimidade de qualquer do povo realizar a prisão em flagrante (CPP, art. 301). Atuação sem fim investigativo ou invasivo.

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de Drogas. Pleito Defensivo. Nulidade da ação da guarda municipal por ilegalidade. Inocorrência. Abordagem legitimada em fundada suspeita. Hipótese de flagrante – situação que não se caracteriza como exercício de polícia judiciária ou investigativa – legitimidade de qualquer do povo realizar a prisão em flagrante (CPP, art. 301). Atuação sem fim investigativo ou invasivo. Guardas Civis Municipais que integram o Sistema de Segurança Pública. Atuação pautada na legalidade. Prova lícita. Recurso desprovido.